Tribunal: TJMT
Processo: 1006023-29.2018.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006023-29.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Tabelionatos, Registros, Cartórios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SONIA REGINA DE OLIVEIRA - CPF: 024.268.438-61 (EMBARGANTE), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (EMBARGADO), BRUNO LINS RIOS - CPF: 006.728.551-19 (ADVOGADO), SILMAR SILVA - CPF: 330.112.659-68 (EMBARGADO), DANIEL LIMA DE REZENDE - CPF: 992.897.251-68 (EMBARGADO), 1. SERVICO NOTARIAL E DE REGISTROS - CNPJ: 00.964.635/0001-09 (EMBARGADO), LAZARO ROBERTO SOUZA - CPF: 248.795.922-34 (ADVOGADO), ANA MARIA DE ARRUDA PAULA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade da embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N. 1006023-29.2018.8.11.0002– COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMBARGANTE: SONIA REGINA DE OLIVEIRIA

EMBARGADOS: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – EP

SILMAR SILVA

DANIEL LIMA DE REZENDE

1º SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTROS

ANA MARIA DE ARRUDA PAULA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
SONIA REGINA DE OLIVEIRIA
contra acórdão que desproveu seu recurso de apelação.

Assevera que ao apreciar os pontos principais da decisão, percebe-se nitidamente que os documentos que motivaram o cancelamento da averbação são diferentes daqueles juntados com a exordial.

O documento formalizado pela imobiliária perante o cartório consta com um total de 60 (sessenta) parcelas, sendo paga apenas 03 (três), e restando vencidas o total de 57 (cinquenta e sete) parcelas, ou seja, totalmente o oposto da veracidade dos fatos.

Aduz que este documento não existe, eis que os contratos são claros e nítidos que foram adquiridos 03 (três) Lotes no valor de C$ 78.490,00 (setenta e oito mil quatrocentos e noventa cruzeiros) cada, com entrada de C$ 56.400,00 (cinquenta e seis mil e quatrocentos cruzeiros), mais C$ 22.090,00 (vinte e dois mil e noventa cruzeiros) parcelados em 40 (quarenta) parcelas.

No entanto, foram pagos 36 (trinta e seis) parcelas de cada terreno conforme carnes de pagamentos originais encontrados somente após o protocolo da apelação, verificou que restam pagar aproximadamente 03 (três) parcelas de cada carne, o que descaracteriza toda narrativa dos embargados, e até mesmo do documento forjado que motivou o cancelamento da averbação.

Data máxima vênia, o juízo
“a quo”
ao julgar o processo, mesmo diante da revelia, deixou de observar a inconsistência dos documentos apresentados pelo Cartório, e principalmente ausência de Contestação da imobiliária, quem deveria Impugnar e apresentar o respectivo documento que apresentou ao cartório no momento do requerimento do cancelamento da averbação em nome da Embargante. No entanto, a averbação por si só, comprova o pagamento dos imóveis junto a Imobiliária, que, por fim, se deu a averbação da propriedade em nome de Sonia Regina.

Argumenta que não mais existem dúvidas na doutrina e na jurisprudência sobre a presunção relativa de veracidade do registro imobiliário que, ao contrário do sistema alemão, não é dotado de fé pública e nem é abstrato em relação ao título que lhe deu origem.

A boa-fé dos adquirentes e sub-adquirentes tem relevância apenas para conferir eventual direito à percepção de frutos, ou indenização por benfeitorias e eventuais atualizações imobiliárias, enquanto tiveram a posse dos imóveis e persistir a ignorância do vício. Não, porém, para validar aquisição inexistente feita a
non domino
, sem o elemento do consentimento do verdadeiro proprietário.

Alega que o cartório no momento de cancelar a averbação não tomou mínimo cuidado em verificar o conteúdo e a autenticidade do documento apresentado pela imobiliária, pois era uma simples conferência dos contratos de compra dos lotes, acusaria a inconsistência do documento forjado naquele momento.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes por estarem presentes os seus pressupostos de admissibilidade e fatos narrados e comprovados diante da verossimilhança, e, ao apreciar o mérito, dê provimento ao mesmo, em razão da existência de flagrante obscuridade na decisão. (id. 163151691)

Sem contrarrazões. (id. 164926171)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

O acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Primeira Câmara Cível, em especial sobre o descumprimento contratual e a observância dos requisitos legais para o cancelamento de averbação pelo cartório.

Eis o trecho do acórdão:

“(...)

A apelante ajuizou
ação declaratória de nulidade de escritura imobiliária c/c cancelamento de averbação e registro imobiliário c/c indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada contra

Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda, Silmar Silva, Daniel Lima Resende, 1º Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande-MT e Antônia de Campos Maciel,
alegando em síntese, que adquiriu em 17.08.1992, 03 (três) imóveis, correspondente as matriculas n.º 90.347, 90.348 e 90.349 do 5º Serviço Notarial de Cuiabá-MT, após transferidos para o 1º Oficio de Várzea Grande-MT,

e que sem seu conhecimento e consentimento, mediante fraude, tais imóveis tiveram cancelada as averbações nas respectivas matriculas imobiliárias e foram revendidos.

Tentou resolver amigavelmente, porém sem êxito, o que motivou a presente ação em que visa a anulação do cancelamento das averbações e das Escrituras de Compra Venda, bem como, a reparação por danos material e moral.

(...)

No que tange ao mérito, a apelante, em apertada síntese, pretende reformar a sentença, sob o argumento de que teve seus lotes nº 02, 03 e 04 correspondente as matriculas n.º 90.347, 90.348 e 90.349 do 5º Serviço Notarial de Cuiabá-MT, após transferidos para o 1º Oficio de Várzea Grande-MT,

revendidos sem o seu consentimento por meio de fraude cometida pela apelada
Ana Maria de Arruda Paula,
ao apelado

Silmar Silva
, pelo valor de
R$ 2.000,00

(dois mil reais)
cada.

Aduz que nunca soube do negócio jurídico, nunca foi notificada a respeito do cancelamento de averbação pelo cartório.

Extrai-se dos autos que a apelante adquiriu os imóveis por meio de 3 (três) Instrumentos Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Loteado, firmados em 02/05/1992, com pagamento de uma entrada e mais 40 (quarenta) parcelas cada contrato (id. 143524823-Pág. 1/6), e que referidos instrumentos foram averbados nas respectivas matrículas imobiliárias, de n. 90.347, 90.348, 90.349, do Cartório do 1º Ofício Notarial e de Registro de Várzea Grande.

Em 13/05/2013 houve o cancelamento da averbação das averbações, e depois foi registrada a Escritura Pública de Compra e Venda para Daniel Lima de Rezende e Silmar Silva. (id. 143524823-Pág. 13/18)

A apelante alega que o cancelamento das averbações, assim como a venda de seus lotes ocorreu mediante fraude, uma vez que não teve conhecimento do cancelamento das averbações e nem autorizou as vendas.

Esta é a controvérsia dos autos.

Dos contratos firmados pela a apelante, verifica-se que a forma de pagamento estabelecida foi uma entrada e mais 40 (quarenta) parcelas, cada contrato, e em caso de inadimplência havia expressa previsão de rescisão do contrato.

“Cláusula 3 – Se forem observados, por culpa ou inadimplência do (s) PROMITENTE (S) COMPRADOR(ES) quaisquer motivos de rescisão do presente contrato, e este(s) ainda não tiverem quitado o equivalente a 1/3 (um terço) do preço total neste instrumento previsto, nenhuma quantia lhe será devolvida, haja vista o que dispõe o art. 35 da Lei n. 6.766 de 19/12/1979.

(...)

Cláusula 6 – No caso de atraso(s) no(s) pagamento(s), o presente compromisso será considerado rescindido de pleno direito, nos termos da Lei n. 6.766 de 19/12/1979.”

Ao contestar a ação, a apelada Antonia de Campos Maciel afirmou ter procedido o

cancelamento das averbações, em razão do pedido formulado por Ana Maria de Arruda Paula, na qualidade de proprietária da Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda, e que seguiu os ditames legais.

Com a contestação, vieram o requerimento administrativo, onde se vê que o pedido de cancelamento da averbação se deu em razão da inadimplência da apelante, pois ela pagou apenas 3 (três) parcelas, além disso, foram apresentados os editais de notificação da apelante.

A Lei n. 6.766/79 dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano, diz:

“Art
. 26. Os compromissos de compra e venda, as cessões ou promessas de cessão poderão ser feitos por escritura pública ou por instrumento particular, de acordo com o modelo depositado na forma do inciso VI do art. 18 e conterão, pelo menos, as seguintes indicações:

(...)

§ 6
o
Os compromissos de compra e venda, as cessões e as promessas de cessão valerão como título para o registro da propriedade do lote adquirido, quando acompanhados da respectiva prova de quitação.”

Decorridos 26 (vintes e seis) anos da assinatura do instrumento particular de compra e venda, sem que a apelante procedesse a transferência dos imóveis, pretende a apelante reivindicar a propriedade dos imóveis, porém ela não trouxe prova da quitação dos contratos e nem refutou a inadimplência, se restringiu a alegar a nulidade da notificação realizada pelo Cartório e fraude na venda a terceiros.

Quanto ao procedimento de cancelamento da averbação, como já mencionado, ele teve início por provocação do vendedor dos imóveis, decorrente da inadimplência da apelante.

A apelada ao confirmar os requisitos legais para efetuar o cancelamento das averbações, procedeu a intimação da apelada por meio de edital, publicados por 3 (três) vezes em datas diferentes: 23/03/2013, 24/03/2013 e 25/03/2013, haja vista não terem sido localizadas pessoalmente no endereço informado por Ana Maria de Arruda Paula, proprietária da Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda, tudo nos exatos termos do Art. 49, § 2º da Lei 6.766/79.

A Juíza ainda consignou que não foi comprovada a propriedade nem a fraude alegada pela apelante, uma vez que os imóveis estavam livres e desimpedidos em razão da inadimplência contratual da apelante.

Eis o trecho da sentença:

“(...)

Nesta senda, alega a autora que realizou contrato de compra e venda com a Imobiliária requerida, da qual fora averbado na matrícula e, desta avença houve integral

pagamento.

Contudo, tal questão não restou demonstrada nos autos.

Diante disso, cabe a parte autora demonstrar o real implemento dos pagamentos dos imóveis compromissados, consoante disposição do artigo 476 do CC, que autoriza a parte exigir da outra, a exação, quando cumprida a obrigação.

De mais, é necessário entender os seguintes questionamentos:

Como se dá o cancelamento dessa averbação?

Lecionando sobre a natureza do direito do compromissário, que lhe advém do registro do contrato de compromisso de compra e venda, assevera o emérito e saudoso Prof. Orlando Gomes:
“Do fato de ser direito real extraem-se as seguintes consequências: a) investido na posse do bem, pode o titular usá-lo sem restrições e fruir suas utilidades; b) o direito do promitente comprador é oponível a terceiros; c) pode aliená-lo mediante cessão; d) responde pelas obrigações, que gravam o imóvel, de natureza fiscal ou civil; e) extingue-se com o cancelamento da averbação.”
(Contratos - 17ª edição - 1996 - Forense - p. 246)

Assim, parece evidente que a empresa requerida, realmente, tinha legitimidade para requerer o cancelamento da averbação do contrato de compromisso de compra e venda celebrado entre as partes, até porque, houve o efetivo cancelamento (artigo 250, inciso III da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973).

Neste contexto, verifica-se ainda que, à época da aquisição dos imóveis pelos requeridos, os imóveis estavam livres e desembaraçados, isso somente ocorreu porque a imobiliária requerida providenciou o cancelamento da averbação de domínio anteriormente existente em nome da autora.

Porquanto, repita-se, caberia à parte autora demonstrar seu efetivo cumprimento obrigacional, pois não se confere se houve o pagamento avençado pela parte nos contratos de compromisso de compra e venda capaz de ensejar a nulidade do cancelamento da averbação, e consequentemente a venda realizada a terceiros.

(...)”

Sendo assim, do conjunto probatório, não ficou demonstrada fraude na venda dos lotes objetos da lide e tampouco irregularidade no procedimento do cancelamento das averbações, destacando que a apelante em momento algum comprova a quitação dos contratos de comproCa e venda dos lotes,

logo não merece reparos a sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.”

A embargante não aponta efetivamente nenhum vício, mas, sim, demonstra sua pretensão de revolver os fatos, provas e os fundamentos da decisão.

Das razões dos embargos de declaração, verifica-se nitidamente a irresignação da embargante com a conclusão do julgado.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses da ora embargante.

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC/2015, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese da embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos seus interesses não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2º e 3º, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023